Tribunal: TJBA
Processo: 8030374-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030374-73.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ARISTON REIS PRAZERES Advogado(s): ARTHUR DE ALMEIDA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO – SAEB 01/2018. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PEDIDO DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA SEM PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EDITALÍCIOS. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE BARREIRA. VALIDADE RECONHECIDA PELA SUPREMA CORTE NO TEMA N.º 376. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade do Estado da Bahia para figurar no polo passivo da demanda, na qual se pleiteia correção de prova discursiva em concurso público. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda relacionada à execução de concurso público; (ii) saber se é devida a correção da prova discursiva do candidato que não obteve a pontuação mínima exigida no edital para a etapa objetiva. III. Razões de decidir 3. O Estado da Bahia figura como responsável pela realização do certame, sendo o ente contratante da banca e competente pela nomeação dos aprovados, o que confirma sua legitimidade passiva. 4. Reformada a sentença, verifica-se que o processo se encontra em condições de julgamento imediato, aplicando-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC). 5. O edital do concurso estabelece nota mínima de 70 pontos nas provas objetivas para habilitação à correção da prova discursiva, exigência não atendida pelo autor, que obteve apenas 27 pontos no somatório simples. 6. A cláusula de barreira prevista no edital está amparada por precedentes do STF e atende aos princípios da legalidade, isonomia e eficiência. 7. Ausente qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na conduta administrativa, impõe-se a improcedência dos pedidos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Tese de julgamento: "1. O Estado da Bahia possui legitimidade passiva em demandas que discutem a condução de concursos públicos por ele promovidos. 2. É válida a cláusula editalícia que condiciona a correção da prova discursiva ao atingimento de nota mínima nas provas objetivas, não cabendo intervenção judicial na ausência de ilegalidade.". Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8030374-73.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante ARISTON REIS PRAZERES e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para anular a sentença vergastada, reconhecendo a legitimidade do Estado da Bahia para figurar no polo passivo da presente demanda, e, outrossim, aplicando-se a teoria da causa madura nos moldes do art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, julgar improcedente os pedidos formulados na exordial, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator